Tribunal: TJDFT
Processo: 0714303-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
HABEAS CORPUS. PACIENTE DENUNCIADO POR INCURSÃO NO ART. 157, § 2°, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL. MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO. MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. DESCUMPRIMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.
Adequada a decretação da prisão preventiva do paciente, que, beneficiado com liberdade provisória e devidamente cientificado das medidas cautelares impostas, tendo ciência de que não poderia violar o perímetro de monitoração eletrônica, assim o fez por 192 vezes, além de não manter seu endereço atualizado, não declinando justificativa plausível para tanto. O fato de o delito ter sido cometido com grave ameaça à pessoa, aliado ao risco de evasão do distrito da culpa, legitima a decretação da custódia cautelar, que se mostra proporcional ao caso concreto para a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal.
Quanto ao alegado excesso de prazo para encerramento da instrução criminal, apesar de a audiência de instrução e julgamento não ter sido designada, ante a suspensão do expediente cartorário, em razão do enfrentamento à pandemia da Covid-19, consideradas as características da crise de saúde instalada no país, que demanda acompanhamento diário, com alterações ditadas por motivos técnicos em prazos de isolamento social, sequer é viável, neste momento, projetar dilação do prazo para além da esfera da razoabilidade. Ademais, já foi retomada a realização das audiências criminais por videoconferência. E, conforme precedente desta Corte, "se não há demora injustificada na instrução do feito que possa ser atribuída ao Judiciário - atos processuais praticados de forma sistemática e contínua, justificando-se o adiamento de audiência em função das medidas preventivas decorrentes da situação excepcional da pandemia da Covid-19 - não há constrangimento ilegal em manter a prisão do paciente, sobretudo porque persistem seus requisitos ..." (Acórdão 1245464, 07081921120208070000, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 23/4/2020, publicado no DJE: 7/5/2020).
No atual cenário de pandemia os riscos de contaminação da população de modo geral são elevados e não seria diferente dentro das penitenciárias, mas é importante destacar que as providências adotadas pelas autoridades públicas se mostram eficientes para a contenção da doença nos estabelecimentos prisionais do Distrito Federal, revelando a devida preocupação com a saúde dos presos. Aliás, a soltura desenfreada de presos teria duplo efeito negativo, o aumento da criminalidade e a exposição de maior número de pessoas ao risco de contaminação pelo coronavírus, sendo difícil crer que aqueles que infringiram de forma grave a lei penal atendam às recomendações das autoridades e se mantenham em isolamento social.
Ordem denegada.